Tribunal: TJBA
Processo: 8010351-29.2023.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8010351-29.2023.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A e outros

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, LUIZ CARLOS SILVA, MARIO MARCONDES NASCIMENTO

APELADO: EDNEIA MELO MARQUES e outros

Advogado(s)
:
MARIO MARCONDES NASCIMENTO, LUIZ CARLOS SILVA, NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA – PMCMV. FUNDO DE ARRENDAMENTO RESIDENCIAL – FAR. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. MANIFESTAÇÃO EXPRESSA. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. NÃO CABIMENTO. ACORDÃO. MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.

1. A simples atuação do Banco do Brasil como agente financeiro e representante do FAR no Programa Minha Casa Minha Vida não gera responsabilidade por vícios de construção, na ausência de comprovação de sua participação direta na execução ou fiscalização das obras.

2. A omissão não se configura quando o acórdão examina e decide expressamente a matéria suscitada, sendo inadmissível o uso de embargos declaratórios para rediscutir o mérito do julgado.

3. Para fins de prequestionamento, os aclaratórios só podem ser admitidos se detectado algum vício.

Embargos de Declaração a que se rejeitam.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº 8010351-29.2023.8.05.0080, figurando como Embargante
EDNEIA MELO MARQUES
e embargado
BANCO DO BRASIL S/A
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA PARTE AUTORA
, nos termos da certidão de julgamento.

Sala de Sessões, (data registrada eletronicamente).